Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE FÁTIMA LIMA CARDOSO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória, proferida em cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, que julgou procedente a impugnação do executado e determinar a utilização da Taxa Selic como fator de correção monetária do débito. Alega o agravante, em síntese, que não se aplica ao caso o Tema 733/STF e que a correção monetária é matéria de ordem pública, argumentando que não há se falar em preclusão do tema e que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública deve observar o índice do IPCA-E, oportunidade em que colaciona precedentes que entende aplicáveis ao caso. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a remessa dos autos originários à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada com a confirmação da providência liminar. Preparo no ID 35928017 e no ID 35928018. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução stricto sensu impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiente probabilidade do direito e do perigo da demora para concessão da antecipação da tutela inaudita altera pars, notadamente quando identificado que os fatos apontados pela parte agravante demandam um contraditório regular e efetivo a fim de melhor confrontar as teses adversas a serem trazidas pelo ente distrital agravado no que se refere à adoção do índice de correção monetária incidente ao caso. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera parte, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora